Tribunal: TJES
Processo: 5012181-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012181-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IZAQUIEL MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de constituição válida da mora em razão de notificação extrajudicial devolvida com a informação "mudou-se". O juízo ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante sustenta a validade da notificação enviada ao endereço contratual e requer a reforma da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “mudou-se” é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciário; e (ii) determinar se, diante do pagamento do débito após o ajuizamento da ação, deve ser aplicado o princípio da causalidade para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença ao sustentar a validade da notificação extrajudicial e invocar o princípio da causalidade, preenchendo o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratualmente indicado, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”, é válida para fins de constituição em mora do devedor, porquanto este tem o dever de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, nos termos do princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5. O inadimplemento contratual por parte do Apelado deu causa à propositura da ação, sendo irrelevante, para fins de sucumbência, o fato de ter quitado extrajudicialmente o débito posteriormente ao ajuizamento da demanda.

6. A aplicação do princípio da causalidade impõe a responsabilização do Apelado pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito.

7. A ausência de decisão expressa sobre os pedidos de justiça gratuita formulados na origem enseja deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo ainda demonstrada a hipossuficiência do Apelado por meio de documentação juntada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “mudou-se”, quando enviada ao endereço informado no contrato, é válida para fins de constituição em mora, sendo ônus do devedor comunicar alteração de domicílio. O inadimplemento contratual do devedor, seguido de pagamento apenas após o ajuizamento da ação, configura hipótese de aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe o ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 10, 90, 98, §3º, 485, IV e VI, 1.010, III; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1805403/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, EAREsp 2506419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024, DJe 09.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5004638-42.2023.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003385-04.2021.8.08.0011, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 04.11.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5000831-58.2024.8.13.0074, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o Apelado sustentou que o recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
. não atenderia aos requisitos formais, por violar o princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnaria de forma específica os fundamentos da r. sentença. Por essa razão, entende ser o apelo inadmissível, nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No entanto, não se verifica, na hipótese, afronta ao princípio da dialeticidade. A análise detida das razões recursais evidencia que a instituição financeira Apelante, ao argumentar sobre a aplicação do princípio da causalidade e sustentar que o requerido, ora Apelado, deu causa à propositura da ação, impugnou de forma específica os fundamentos que lhe foram desfavoráveis. Desse modo, demonstrou seu inconformismo de forma adequada, visando à reforma da sentença.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença de ID 9698201, integralizada pelas decisões de Ids 9698204 e 9698211, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
IZAQUIEL MENDES DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 9698213), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a ação foi ajuizada na data de 23/05/2022 com base nas parcelas nº 17 e 18, vencidas respectivamente nas datas de 25/03/2022 e 25/04/2022 e demais parcelas em razão da cláusula resolutória expressa, tornando-se exigível o pagamento integral do débito pelo apelado;
(II)
que o pagamento parcial realizado pelo Apelado somente ocorreu após o ajuizamento da ação, não afastando o interesse de agir da instituição financeira; e
(III)
que, à luz do princípio da causalidade, não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, pois quem deu causa à demanda foi o devedor, ao descumprir o contrato.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Apelado, nos termos do princípio da causalidade, tendo em vista que foi ele quem deu causa à propositura da ação de busca e apreensão.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 9698218, nas quais o Apelado, preliminarmente, argui a inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

Inicialmente, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Verifica-se dos autos que o Apelante, instituição financeira, ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, diante do inadimplemento do Apelado em relação às parcelas pactuadas para o financiamento do veículo Modelo: Corolla GLI Upper 1.8, Ano: 2017, Cor: Preta, Placa: GFL-2380.

Aduziu que o requerido deixou de adimplir a parcela nº 17, com vencimento em 25/03/2022, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida contratual, totalizando o montante de R$ 45.058,76 (quarenta e cinco mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Após o ajuizamento da demanda, antes mesmo de qualquer manifestação judicial, o Apelado apresentou petição (ID 9698181), na qual defendeu a extinção do feito sem resolução do mérito. Alegou, para tanto, que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira não teria validade, uma vez que retornou com a anotação “mudou-se”, não sendo, portanto, apta a constituir a mora.

O magistrado de primeiro grau, que inicialmente havia deferido a liminar de busca e apreensão, revogou a medida por meio da decisão de ID 9698190, entendendo que a notificação extrajudicial acostada aos autos não fora entregue ao devedor, constando expressamente que o destinatário havia mudado do endereço.

Posteriormente, o Apelado apresentou contestação (ID 9698193), pugnando pela improcedência do pedido formulado na petição inicial.

Na sequência, o Banco Apelante protocolou petição (ID 9698197) informando que, após o ajuizamento da ação, o Apelado promoveu a quitação do débito extrajudicialmente. Em razão disso, requereu a extinção do processo, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que, à luz do princípio da causalidade, caberia ao réu arcar com os ônus da sucumbência, por ter sido o responsável pelo ajuizamento da demanda, em decorrência do seu inadimplemento contratual.

Após a manifestação da parte requerida, foi proferida a r. sentença de ID 9698201, complementada pelas decisões de IDs 9698204 e 9698211.
O
juízo entendeu que, embora a parte autora tenha declarado não ter mais interesse no prosseguimento da ação, não houve constituição válida da mora, pois não se comprovou o envio regular da notificação extrajudicial ao devedor, o que seria pressuposto essencial ao regular desenvolvimento do feito.

Diante disso, o magistrado julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e, ainda, condenou a parte
autora/recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Fixadas essas premissas,
verifica-se que a controvérsia trazida ao presente recurso centra-se na correta identificação da causa jurídica da extinção do processo
para
definição das consequências quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais
.

De início, cumpre analisar se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do Apelado, e devolvida com a informação “mudou-se”, é válida para fins de constituição em mora do devedor ou, ao contrário, se sua invalidade ensejaria, como entendeu o juízo a quo, a extinção do feito sem resolução do mérito.

A constituição da mora é condição indispensável para o regular ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme dispõem os artigos 2º, §2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Assim, para que se viabilize o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, exige-se a comprovação da mora do devedor por meio de notificação extrajudicial encaminhada, com aviso de recebimento, ao endereço informado no contrato, sendo dispensável que a assinatura constante do
AR
seja a do próprio destinatário, conforme previsto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Em situações como a dos autos, em que a notificação é devolvida com a anotação “mudou-se”, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o devedor, com base no princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), tem o dever de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor. A omissão nesse dever de cooperação e lealdade contratual não pode prejudicar a parte que agiu de forma diligente ao enviar a correspondência ao endereço informado no contrato.

A ausência de entrega por motivo de “mudou-se” configura culpa exclusiva do devedor, que, ao não informar a alteração de seu domicílio, frustra a tentativa de constituição regular da mora. Portanto, a notificação, ainda que não recebida, deve ser considerada válida.

Nesse sentido, destaca-se o
entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
[...] (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se constata violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
2. Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu
(REsp 1.860.426, de minha relatoria, DJ de 19.3.2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR CONSIDERADA VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O c. STJ já uniformizou posicionamento na hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, e apesar de ter retornado frustrada por motivo de mudou-se, deve ser considerada válida para fins de constituição em mora do devedor que deixou de informar a mudança de seu domicílio.
Precedentes. 2. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004452-37.2021.8.08.0000 - Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Julgado em: 03/02/2022)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM A ENTREGA POR MOTIVO “MUDOU-SE” – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Pelo que denoto, no AR endereçado ao cliente da instituição financeira (id. 4864769), embora encaminhado ao endereço do contrato, consta a informação que a parte ré “mudou-se”. 2. Nesses casos, a hodierna jurisprudência entende que, ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada.
Precedentes. 3. Recurso provido.
(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000375-67.2023.8.08.0047 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 25/05/2023)

Dessa forma, à luz dos fundamentos jurídicos e precedentes jurisprudenciais ora expostos, conclui-se que a mora do Apelado foi validamente constituída, de modo que não há que se falar em nulidade da notificação extrajudicial.

Nesse contexto, a análise do conjunto probatório, aliada à aplicação do princípio da causalidade, conduz a conclusão diversa da r. sentença, no sentido de que o
responsável pela movimentação do aparato jurisdicional foi o próprio devedor/apelado, ao deixar de adimplir espontaneamente sua obrigação contratual
. Essa conduta obrigou o credor fiduciário a acionar o Poder Judiciário para assegurar a tutela de seu direito de crédito e a recuperação da posse do bem alienado fiduciariamente.

A demanda foi ajuizada em 23/05/2022. Contudo, somente posteriormente o Réu promoveu a quitação do débito, por meio de
pagamento
extrajudicial (ID 9698188),
o que motivou o pedido de extinção formulado pela instituição financeira autora
(ID 9698197). No entanto, é oportuno destacar que a definição sobre a responsabilidade pelos ônus processuais não se vincula à parte que requer a extinção do feito, mas sim àquela que deu causa à instauração da lide.

Nesse aspecto, embora tenha sido a
parte apelante
quem postulou a extinção do processo, o fez em virtude do pagamento tardio efetuado pelo Apelado, posteriormente à propositura da ação. Tal circunstância revela que o fato gerador do litígio foi o inadimplemento contratual por parte do devedor, sendo ele, portanto, o responsável pela instauração da demanda judicial.

Com efeito, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios e das custas processuais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre aquele que deu causa à propositura da ação.

A propósito, colhe-se os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Itaucard S/A, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se houve vício na representação processual do Banco autor; (ii) se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (iii) se a extinção do feito deve acarretar a imposição dos ônus sucumbenciais à parte autora, em razão da suposta desistência da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade da representação processual do Banco Itaucard S/A resta demonstrada nos autos, pois foram apresentados os atos constitutivos e as procurações pertinentes. 4. O benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido, pois o apelante não comprova insuficiência financeira, considerando a formalização de contrato de financiamento de veículo de alto valor, o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas e sua declaração de imposto de renda, que evidenciam capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
5. A quitação integral do débito pelo réu no curso do processo não configura desistência da ação pela instituição financeira, mas sim perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito. 6. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa à propositura da ação. Como o inadimplemento do réu motivou o ajuizamento da busca e apreensão, correta a sentença ao lhe impor o pagamento das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. [...] (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004638-42.2023.8.08.0048 – Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA – Julgado em: 22/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL nº 5003385-04.2021.8.08.0011 APTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APDO: JOAO BATISTA FURTADO RELATORA: DESª. CONV. Débora ambos corrêa da silva EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART.90, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da causalidade, são devidos os honorários advocatícios por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. Evidente nos autos que foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto deixou de adimplir o pagamento das parcelas do contrato e, posteriormente, no curso da demanda judicial, efetuou o pagamento das parcelas cobradas, regularizando a avença, o que levou a apelante, motivadamente, a formular o pedido de desistência.
3. Mitigação do art.90, do Código de Processo Civil que se
impõe para atribuir ao requerido/ apelado o pagamento dos honorários advocatícios.
4. Recurso provido. (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003385-04.2021.8.08.0011 – Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – Julgado em: 04/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – VALOR INDICADO NA INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DISPENSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE. - O art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 estabelece que, para a purga da mora, o devedor poderá realizar o pagamento da integralidade do débito apresentado pelo credor na inicial da busca e apreensão, no prazo de 05 dias contados a partir da execução da liminar. Assim, o pagamento integral e tempestivo do valor indicado na exordial pelo credor é suficiente para o reconhecimento da purgação da mora, ainda que não realizada a atualização da dívida até a data do pagamento – Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia, a purgação da mora pelo devedor no curso do processo esgota o interesse de agir do autor, já que o pagamento da dívida torna desnecessária a consolidação da propriedade do bem dado em garantia no patrimônio do credor –
A perda superveniente do interesse de agir enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC – Em ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, o pagamento das custas e honorários advocatícios incumbe ao réu inadimplente que deu causa ao ajuizamento
. (TJ-MG – Apelação Cível: 50008315820248130074, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/11/2024)

Assim, tendo a mora sido regularmente constituída, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e considerando que o devedor permaneceu inadimplente até a propositura da ação, vindo apenas a quitar as parcelas em aberto no curso da demanda judicial — o que resultou na regularização do contrato e motivou a Apelante a requerer a extinção do feito —, conclui-se que o Apelado deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados, em observância ao princípio da causalidade.

Considerando que o Apelado formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na instância de origem em três oportunidades distintas (petições de IDs 9698181 e 9698187, bem como na contestação de ID 9698193), sem que houvesse apreciação expressa pelo juízo
a quo
, incide, no caso, o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de manifestação judicial acerca do pleito de assistência judiciária gratuita implica em seu deferimento tácito (STJ, EAREsp 2506419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18/12/2024, DJe 09/01/2025).

De todo modo, verifica-se que, em sede recursal, o recorrido juntou aos autos os contracheques constantes do ID 14397073, nos quais se comprova que exerce a função de ajudante de carga, percebendo rendimentos mensais em torno de R$ 1.537,00. Tal circunstância evidencia a hipossuficiência econômica alegada e autoriza o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, impondo-se, em consequência, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, consoante o disposto no § 3º do referido dispositivo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para inverter os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando a duração e a complexidade da demanda.
Ressalta-se, contudo, a suspensão da exigibilidade das referidas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em razão do provi
mento do recurso, fica afastada a aplicação da regra de majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
inverter os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando a duração e a complexidade da demanda.
Ressalta-se, contudo, a suspensão da exigibilidade das referidas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.